Tribunal: CARF
Processo: 13739.001917/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.001917/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.159 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO DE SOUZA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS COMO ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
FATO
JURÍDICO
QUE
MOTIVOU
A
TRANSFERÊNCIA
DOS
VALORES.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Mantém-se o lançamento motivado por omissão de rendimento, decorrente da
discrepância entre os dados constantes em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF e as informações registradas na Declaração de Ajuste
Anual (DAA - Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF), se
o acervo probatório não permitir classificar tal rendimento como remuneração
tributário ou como indenização isenta ou não tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001917/2008-12
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001917/2008-12

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005 às fls. 09 a 14, tendo sido apurada omissão de rendimentos de
R$ 11.485,72 e compensação indevida de fonte de R$ 332,15.
O crédito tributário lançado foi de R$ 3.699,46 e o enquadramento legal consta na
respectiva notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 04, alegando,
em síntese, que não auferiu o rendimento apontado na DIRF no mês de agosto de 2005 e
que o rendimento considerado omitido diria respeito a uma ação trabalhista na qual as
verbas seriam isentas por serem férias não gozadas, proporcionais e 13o salário. Pede o
cancelamento do lançamento e cita a jurisprudência.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Inicialmente cabe salientar que a contribuinte não apresenta nenhum óbice contra a
compensação indevida de fonte. Considera-se, então, tal matéria não impugnada,
encontrando-se fora do presente litígio.
É necessário elucidar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito aos
litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos
ao presente caso.
Além disso, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-
tributário.
O presente processo trata também de omissão de rendimentos no valor de R$
11.485,72.
Importa salientar que o comprovante de rendimentos de fl. 06 juntado pelo impugnante
possui um valor superior àquele apontado na DIRF que consta na Receita Federal à fl.
11.
Não obstante o alegado pelo interessado, o fato é que não há nos autos qualquer prova
material que pudesse indicar que o contribuinte não teria auferido o rendimento relativo
ao mês de agosto (fl. 07).
Além disso, também não existe no processo nenhuma prova de que os rendimentos
apontados na DIRF diriam respeito a alguma verba trabalhista isenta. Inclusive, é mister
ressaltar que a conciliação trabalhista de fl. 20 foi emitida em novembro de 2005 e o
comprovante de fl. 07 demonstra que houve pagamento ao impugnante até o mês de
agosto de 2005, não sendo possível fazer qualquer vinculo entre eles, pois tal
conciliação ocorreu em data posterior ao mês de agosto de 2005 (último mês de 2005
que houve pagamento ao contribuinte).
Sendo assim, a fiscalização agiu corretamente ao lançar a omissão de rendimentos
apontada na notificação de lançamento, cabendo manter a infração tributária.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em Tela.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001917/2008-12

Não havendo nos autos qualquer elemento de prova material que possa desqualificar o
rendimento apontado na DIRF, a mesma deve ser confirmada. Não há como vincular
uma conciliação trabalhista exarada em novembro com rendimentos relacionados em
DIRF até o mês de agosto do mesmo ano.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra a compensação indevida de fonte,
trata-se de matéria não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização e que, de qualquer modo, eles seriam isentos de tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) os valores recebidos a título de férias integrais não gozadas, ferias
proporcionais acrescidas de abono de 1/3, do 13° salário proporcional e da multa do art. 477,
parágrafo 8° da CLT são isentas do IRPF, e (b) se tais valores deveriam ser tributados em 2005
(Exercício 2006), ou em 2006 (Exercício 2007).
Inicialmente, examino a alegada isenção.
A autoridade lançadora concluiu que o sujeito passivo omitira a declaração de
renda recebida de Projemar S/A Estudos e Projetos de Engenharia, conforme a fonte pagadora
registrara na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF – fls. 09).
Ao examinar impugnação, o órgão de origem manteve o lançamento, por entender
que o suposto recebimento de valores por indenização trabalhista não se referiria aos montantes
considerados omitidos, na medida em que:
a) Há incompatibilidade entre os valores registrados no comprovante de
rendimentos e as quantias declaradas na DIRF; e
b) A conciliação trabalhista que servira de fundamento ao reconhecimento do
dever de pagamento da indenização trabalhista ocorreu após o recebimentos
dos valores considerados omitidos, e, para que o argumento do sujeito passivo
fizesse sentido, o título judicial deveria preceder o pagamento.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
O presente processo trata também de omissão de rendimentos no valor de R$
11.485,72.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001917/2008-12

Importa salientar que o comprovante de rendimentos de fl. 06 juntado pelo impugnante
possui um valor superior àquele apontado na DIRF que consta na Receita Federal à fl.
11.
Não obstante o alegado pelo interessado, o fato é que não há nos autos qualquer prova
material que pudesse indicar que o contribuinte não teria auferido o rendimento relativo
ao mês de agosto (fl. 07).
Além disso, também não existe no processo nenhuma prova de que os rendimentos
apontados na DIRF diriam respeito a alguma verba trabalhista isenta. Inclusive, é mister
ressaltar que a conciliação trabalhista de fl. 20 foi emitida em novembro de 2005 e o
comprovante de fl. 07 demonstra que houve pagamento ao impugnante até o mês de
agosto de 2005, não sendo possível fazer qualquer vinculo entre eles, pois tal
conciliação ocorreu em data posterior ao mês de agosto de 2005 (último mês de 2005
que houve pagamento ao contribuinte).
A discrepância entre o valor registrado na DIRF e o valor registrado no termo de
conciliação não é decisiva, pois os pagamentos espraiar-se-iam por dois anos-bases diversos
(2005 e 2006), e deveriam ser registrados de acordo com o respectivo âmbito temporal de cada
declaração (dada a regra do regime de caixa, para as pessoas físicas).
Ademais, o valor acordado perante a Justiça do Trabalho seria líquido, de modo
que, sem antecipar qualquer juízo acerca do procedimento, a fonte pagadora deveria ajustar os
valores pagos (gross up). Se houve gross up, provavelmente o valor registrado na DIRF também
deveria ser diferente, de modo a espelhar o cálculo.
No campo probatório (lacuna de conhecimento) A questão de fundo era distinguir
se a quantia considerada omitida referia-se aos valores oriundos do acordo trabalhista ou não.
Dada a fungibilidade da moeda e a identidade da fonte pagadora, havia três modos
paras alcançar o juízo sobre a origem dos valores.
Um desses modos seria investigar o fato jurídico da emissão da DIRF, para
confirmar ou infirmar se houve erro material ou de interpretação jurídica. Esse meio probatório
exigiria a colaboração da fonte pagadora.
Outro meio disponível para classificar juridicamente os valores seria esquadrinhar
as contas bancárias do sujeito passivo, para identificar todos os fatos jurídicos de transferência de
valores, para, então, compará-los com os dados inseridos na DIRF e com as informações
constantes do acordo trabalhista. Não consigo vislumbrar outro modo de realizar esse tipo de
prova negativa, em que o sujeito passivo é instado a comprovar não ter recebido outras
transferências da fonte pagadora.
Por fim, caberia também a apresentação de memória analítica de cálculo relativa
aos valores supostamente pagos em agosto de 2005, com o respectivo comprovante de
transferência para conciliação de quantias, com o objetivo de identificar se alguma das parcelas
componentes do rendimento total referia-se aos valores considerados isentos.
Sem tais dados, torna-se impossível acolher o argumento do sujeito passivo.
Confirmada a impossibilidade de classificação dos valores recebidos, prejudica-se
o exame da questão remanescente, acerca da incidência ou não do IRPF sobre valores
alegadamente indenizatórios.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001917/2008-12

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 60
DF CARF MF
Original